Tribunal: TJSP
Processo: 2050955-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050955-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado CÍCERO JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.055
AGRV.No: 2050955-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Deborah Lopes
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDO. : Cícero José da Silva
Cumprimento
de
sentença.
Pretensão
de
substituição da penhora de ativos financeira por
Seguro Garantia, Possibilidade. Seguro Garantia
que se equipara a dinheiro nos moldes do artigo
835, § 2o, do CPC. Requisitos observados.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição da
penhora.
O banco defende o cabimento da substituição com
fundamento no art. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo. Contraminuta à fl. 706/710.
É a suma do necessário.
Primeiramente, tem-se que não houve preclusão da
questão, pois por ocasião da apresentação da impugnação, o recorrente ofereceu
como garantia do juízo o seguro garantia em questão (fl. 488 e 505), realizando,
inclusive, o deposito do valor incontroverso (fl. 504).
A despeito da garantia do juízo, foi determinado o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de valores, conforme se vê de fl. 566, o qual foi efetivado à fl. 607 e ss.
Na sequência, o recorrente pugnou pela aceitação do
seguro garantia, conforme se vê da petição de fl. 623/625, desta forma, não se
pode concluir pela preclusão da questão.
O MM. Juízo “a quo” indeferiu a substituição da penhora
fundamentando-se na ordem de preferência elencada no art. 835.
Contudo, tem-se que a pretensão do agravante encontra
fundamento no §2o, do artigo 835, do CPC/15, o qual equipara a dinheiro, a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, “Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento.”.
De acordo com o entendimento do C. STJ, o seguro garantia
judicial, por ser equiparada ao dinheiro, pois se trata de opção mais eficiente para
assegurar a satisfação do débito exequendo, podendo ser recusada somente por
insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da própria garantia.
Como assinala o i. Des. Gilson Delgado Miranda1: “A regra
do § 2o do art. 835 do NCPC é inovadora. No CPC de 1973, o § 2o do art. 656, a
par de regular a possibilidade da substituição da penhora por fiança bancária ou
seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante do edital,
mais 30% (trinta por cento), não tratava da equiparação a dinheiro. Assim,
equiparado a dinheiro [o seguro ou a fiança], parece evidente que o juiz, diante do
pedido da parte, não poderá, aprioristicamente, indeferir a substituição.”
Nesse mesmo sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 3 coord. Cássio Scarpinella Bueno, São Paulo, Saraiva, 2017, pág.
656/657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neves2:
“O dispositivo equipara ao dinheiro a fiança bancária e o
segurogarantia, ou seja, cria uma ficção jurídica de que se
trata da mesma espécie de bem, de forma que o caráter
absoluto da penhora em primeiro lugar do dinheiro passa
também a ser aplicável à fiança bancária e ao seguro-
garantia. A equiparação prevista em lei, portanto, coloca
essas formas de garantia no mesmo patamar, respondendo
ao questionamento a respeito de seu status dento do
sistema e da possibilidade de substituição de um pelo outro.
Justamente em razão dessa equiparação legal, entendo
que, havendo requerimento do executado no sentido de
garantir o juízo por meio de fiança bancária e de seguro-
garantia, mesmo sendo possível a penhora no caso
concreto, a penhora deve ocorrer nos moldes requeridos
pelo executado. E isso mesmo que o exequente não
concorde com tal forma de penhora, preferindo a penhora
em dinheiro.”
Assim, não há qualquer óbice à substituição, especialmente
no caso em questão, conforme se pode observar dos documentos juntados às
505/515, todos os requisitos estão preenchidos, inclusive quanto ao acréscimo de
30%.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Execução em Cumprimento de
Sentença - Ação Civil Pública - Caderneta de Poupança -
Expurgos Inflacionários - Valor elevado da execução -
Substituição da penhora por seguro garantia - Artigo 848, §
único, do CPC - Possibilidade - Regra de razoabilidade,
evitando-se prejuízo e possível lesão a direito, sendo meio
menos oneroso e gravoso ao devedor (vide STJ, REsp
1.112.943/MA) - Seguro garantia judicial que se equipara ao
dinheiro e à fiança bancária (CPC artigo 835, § 2o). Recurso
provido.”3
A propósito, ainda, a jurisprudência do Colendo STJ:
2 Comentários ao Código de Processo Civil Vol. XVII coord. José Roberto Ferreira Gouveia et al São Paulo Saraiva
2018 pág. 191.
3 Agrv. no 2040027-30.2019.8.26.0000 18a Câmara de Direito Privado Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO j. 23..04.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA.
PRETENSÃO DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO A
PEDIDO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ENTENDIMENTO DIVERSO QUE EXIGIRIA O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1.
A 1a. Seção deste STJ, ao julgar os EREsp. 1.163.553/RJ,
firmou a compreensão de que a substituição da fiança
bancária pelo depósito só é cabível se a garantia se mostrar
inidônea sob pena de impor ao devedor injustificável
gravame. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp.
655.660/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.2.2016;
AgRg no REsp. 1.551.788/RJ, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 14.12.2015. 2. A alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem, para se acolher a alegação
de inidoneidade da garantia regularmente apresentada,
ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial. 3. Ademais, ao postular a substituição da fiança
bancária por dinheiro, a Exequente não apresentou razão
suficiente para afastar a idoneidade da garantia, e
tampouco suscitou a existência de dúvida razoável sobre a
capacidade da instituição financeira de solver a dívida.
Nessa específica situação, o deferimento do pedido de
substituição da fiança, tal como pretendido, levaria a
Execução a ser efetuada desnecessariamente pelo
método mais gravoso ao executado, resultando em
afronta à regra do art. 620 do CPC/1973 (correspondente
ao art. 805 do CPC/2015), tanto que foi rejeitada pelo
TRF-2a. Região. 4. Agravo Regimental da FAZENDA
NACIONAL desprovido.”4
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA
No
284/STF.
ASTREINTES.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA
CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART.
475-J
DO
CPC/1973.
INAPLICABILIDADE.
TÍTULO
4 AgRg no REsp 1249064 / RJ Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 1a Turma j. 26/04/2016 pub. DJe
16/05/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA
JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO
A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA
DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO.
PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica da
suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem
especificação das teses que teriam restado omissas pelo
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção
indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada
material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a
requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
Precedentes. 4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a
alteração do valor da multa cominatória pode ser dar quando
se revelar insuficiente ou excessivo para compelir o devedor
a cumprir o julgado, ou caso se demonstrar o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o
seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o
magistrado de primeiro grau apreciar a alegação de
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo
pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de
cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por
cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, §
1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir da
liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6.
Configurada a iliquidez do título judicial exequendo
(perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a
imposição da multa do art. 475J do CPC/1973, sendo de
rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o)
equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a
fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao do débito constante da inicial da
execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro
garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais
que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no
trâmite
de
processos
judiciais,
incluídas
multas
e
indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada
em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das
obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não
ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se
apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença,
a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções
mais eficientes sob o prisma da análise econômica do
direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora
ao desonerar os ativos de sociedades empresárias
submetidas ao processo de execução, além de assegurar,
com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente
receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da
demanda. 10. Dentro do sistema de execução, a fiança
bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos
efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por
insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda
oferecida. 11. Por serem automaticamente conversíveis em
dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o
princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o
princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de
penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens
penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No
caso, após a definição dos valores a serem pagos a título de
perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser
feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o
oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor,
desde que cubra a integralidade do débito e contenha o
acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada
em vigor do CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. 13. Não
evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no
98/STJ. 14. Recurso especial provido.”5
Por conseguinte, não há razão para se rejeitar a substituição
da penhora na forma requerida.
Acrescentando-se aqui que quanto valor, não se pode falar
5 REsp 1691748 / PR Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 3a Turma j. 07/11/2017, pub. DJe 17/11/2017
REVPRO vol. 279 p. 549.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o seguro garantia é insuficiente, considerando-se que do valor devido deve ser
descontado o depósito do valor incontroverso.
Dessa forma, dá-se provimento ao recurso para se acolher a
pretensão do recorrente, determinando-se a liberação dos valores bloqueados.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica